Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005333-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - CPF: 011.065.501-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (AGRAVADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CASSIA COELHO SANTEIRO - CPF: 024.681.451-94 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO SEM RESSALVA – EXIGÊNCIA DO ART. 1000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – PRECLUSÃO LÓGICA – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (caput) e “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (parágrafo único).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO SISTEMA S/A
contra da decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, onde figura como parte contrária o
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA e o MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA
, que não conheceu da pretensão recursal.

Em resumo, aduz que realizou a complementação do depósito de forma integral para que não sofresse ainda mais prejuízo, por não poder aguardar o desfecho do feito e amargar a perda de um negócio imobiliário ante ao impedimento de registrar a propriedade, distribuindo o agravo de forma concomitante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contraminuta do MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA (às fls. 3711890) pugna pela manutenção do posicionamento recorrido.

Sem manifestação do MUNICÍPIO DE NOVA BRASILANDIA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar contrarrecursal de intempestividade

Aduz o agravado que o recurso é intempestivo, tendo em vista que o prazo para recorrer seria o dia 23 de agosto de 2018 e só aportou aos autos no dia 24 de agosto de 2018.

Não obstante as alegações apresentadas, razão não lhe assiste, tendo em vista que o recorrente logrou êxito em demonstrar a indisponibilidade do sistema no fluxo do prazo, consoante a certidão de ID n. 3100163, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

M É R I T O

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por
BANCO SISTEMA S/A
, inconformada com a decisão monocrática preferida no Recurso de Agravo de Instrumento que inadmitiu sua pretensão.

Para elucidar a discussão, anota-se que o litígio originário versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Consignação em Pagamento no 1000168-03.2018.8.11.0024.

Colhe-se a decisão primária do juízo
a quo,
proferida no dia 23/04/2018
:

“(...)Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência, o que faço para
autorizar a consignação do valor de R$ 5.221.951,76
(cinco milhões duzentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais setenta e seis centavos), para efeito de suspender a exigibilidade do imposto de transmissão do bem imóvel constante na matrícula n° 603, livro 2-C do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT.

Dessa maneira, deverá a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder o depósito do valor de R$ 5.221.951,76 (cinco milhões duzentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e um reais setenta e seis centavos), contado da presente data.

Consignado o referido valor, o que deverá ser certificado, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário em questão, devendo os requeridos ser intimados da presente decisão.”

No dia seguinte ao decisório, 24/04/2018
, o recorrente efetuou o depósito complementar do valor integral assinalado pelo juízo primevo, dando cumprimento a ordem, vindo a interpor o recurso de agravo de instrumento apenas em
15/05/2018
, aduzindo inconformismo com a inicial prestação jurisdicional.

Entretanto, a petição apresentada em primeiro grau não dá conta do inconformismo, requerendo a juntada do comprovante de pagamento e a efetivação da tutela.

A decisão foi cumprida em sua plenitude, sem qualquer resistência pela parte no dia seguinte, o que acarreta evidente ato incompatível com a vontade/interesse de recorrer.

Nota-se que ao contrário do que aduz o recorrente, o agravo não foi interposto de forma concomitante, tendo o pagamento se dado em 24/04/2018 e o recurso em 15/05/2018, quando a tutela já tinha se efetivado.

Cândido Rangel Dinamarco define o instituto da preclusão lógica como “
aquiescência à sentença, seja por declarar que a aceita, seja por realizar, sem ressalva alguma, um ato incompatível com a vontade de interpor o recurso.
”

No mais, o pleito recursal de substituição do depósito pelo seguro garantia sequer foi analisado pelo juízo de piso, e sua análise nesse recurso acarretaria evidente supressão de instância.

A parte não se insurgiu em primeiro grau quanto a omissão do pedido de substituição do depósito pelo seguro garantia e ao contrário optou por efetivar o cumprimento da ordem.

O recorrente não se insurgiu também quanto a decisão que determinou o depósito integral e de plano efetuou o seu cumprimento sem qualquer ressalva, acabando por aceitá-la.

A conduta essa que revela, sem dúvida alguma, aceitação aos termos do
decisum
outrora agravado.

Tal fundamento afasta a tese de que o depósito tinha como intuito apenas evitar maiores prejuízos ao Agravante, visto que, se assim o fosse, não teria formulado, como formulou o pleito em primeiro grau sem nenhuma ressalva quanto a irresignação.

Caracterizada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, sem expressa ressalva, esvaiu-se a possibilidade de conhecimento do Agravo anteriormente interposto pela parte por força do exigido pelo art. 1000, parágrafo único, do CPC:

“
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática
, sem nenhuma reserva
, de ato incompatível com a vontade de recorrer.
”

Anota-se que não houve interpretação extensiva da norma em supracitada, mas verificação do conjunto fático-probatório na forma objetivamente ocorrido nos autos, cuja realidade a parte Agravante agora tenta desvirtuar para alcançar seu intento.

Tal conduta configura preclusão lógica, destacando a seguinte jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO CELEBRADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO.
"
O parcelamento do crédito tributário superveniente à prolação da sentença constitui inequívoca aceitação tácita da decisão, caracterizando ato incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica), a teor do que disciplina o parágrafo único do art. 1.000 do CPC
" ("ut" trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível no 70071783260, julgada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (Apelação Cível No 70073127623, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 22/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO RECONHECIDA. Dispõe o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.000, que "A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer". Explicando o alcance e significado da expressão aceitação tácita, o respectivo parágrafo único pontifica que
"Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer."
Caso concreto em que que a inércia da parte agravante em instruir corretamente o recurso e, posteriormente, deixar de ratificar o interesse no seu julgamento, tendo aviado pedido de desistência da demanda perante o primeiro grau de jurisdição, representa conduta incompatível com a vontade de recorrer, inevitável é o reconhecimento da desistência tácita do recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.” (Agravo de Instrumento No 71007153356, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 11/01/2018)

Nesse sentido colho precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR SUSPOSTAMENTE DEVIDO SEM RESSALVA – EXIGÊNICA DO ART. 1000, PAR. ÚN., DO CPC – PRECLUSÃO LÓGICA – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Dispor o art. 1000 do CPC que “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (caput) e “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (parágrafo único).2. Parte que, além de depositador o valor da condenação, faz expresso pedido de extinção do processo, retratando evidente preclusão lógica.
3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)4. Não aplicada multa pelo intuito de prequestionamento do recurso.5. Decisão monocrática mantida. (Ag 6885/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
APRESENTAÇÃO DE PARTE DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - PREJUDICIALIDADE RECURSAL
– APLICAÇÃO DOS ARTS. 503 E 557 DO CPC E ART. 51, VII, DO RITJMT – RECURSO DESPROVIDO.
O ato incompatível com a vontade de recorrer leva a prejudicialidade do recurso em razão da perda do objeto
.A apresentação de documento requerido pelo autor na medida cautelar de exibição de documentos, fixado em sentença, trata-se de ato incompatível com o interesse recursal, conforme art. 503, do CPC. (AgR 94037/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)

Por fim, o pleito recursal revela-se contrário ao julgamento do recurso repetitivo Tema 378 do STJ.

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 – Tema 378)

De outro lado, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição do presente recurso nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores, visto que motivadamente fundamenta esta conclusão, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1021, §4o, do CPC, pois, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, que será aplicada em seu grau máximo caso opostos embargos declaratórios (CPC, art. 1026, §2o).

Com estas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020